Tribunal: TJES
Processo: 5000447-22.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LIBERATO CHIEPPE
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000447-22.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DA PENHA LIBERATO CHIEPPE

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AMBEC. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Em síntese, a parte autora relata que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

O juízo de primeiro grau julgou procedente em parte a exordial, vejamos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido inicial a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “Contribuição AMBEC”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.

Julgo improcedente
o pedido de condenação em danos morais.

Em sede recursal, a Recorrente requer a indenização por danos morais,
in re ipsa
, lastreados em julgamentos similares proferidos pelo próprio juízo de primeiro grau.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Passo a analisar o presente feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Observo que a requerida não logrou êxito em afastar as alegações do demandante no sentido que a cobrança foi realizada sem a sua autorização ou solicitação, limitando-se a contestante em apresentar defesa genérica quanto a este ponto, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A requerida, por sua vez, afirma que a contratação se prova por meio de áudio contido no corpo da defesa apresentada. Todavia, não é possível aferir qualquer tipo de negócio celebrado entre as partes, eis que o link do referido áudio encontra-se indisponível. Não obstante manifestação da parte autora nesse sentido, inexistiu outra comprovação pela requerida, de forma indene de dúvidas, da aludida contratação. Factível, portanto, a restituição de todos os valores comprovadamente debitados, na forma do art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor. Ainda, houve manifestação da requerida quanto ao cancelamento da referida associação, sem protesto quanto a tal ponto.

Por conseguinte, devida a restituição dos valores cobrados indevidamente do consumidor. O pagamento deve ser realizado em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deverá observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destarte, levando em conta os danos suportados e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de compensação a título de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros a partir da citação e, a partir da data deste julgamento, correção tão somente pela taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)